Tribunal: TJBA
Processo: 8067255-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067255-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

AGRAVADO: JERONIMO LOPES BRITO

Advogado(s)
:
JORGEANNY CERQUEIRA PEREIRA, ALMIR NUNES DE MORAES JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA 410 DO STJ. REQUISITO CUMPRIDO. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR. LIMITE FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
. AGRAVADO QUE DEU INÍCIO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVANTE INTIMADA PESSOALMENTE E CIENTE DA IMPOSIÇÃO DA MULTA, NÃO CUMPRIU A ORDEM JUDICIAL NO PRAZO ESTABELECIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME
Ação de Indenização em fase de Cumprimento de Sentença, na qual a instituição financeira agravante se insurge contra decisão que acolheu parcialmente sua impugnação, mantendo, contudo, a exigibilidade da multa cominatória (
astreintes
) fixada pelo descumprimento de obrigação de fazer.
Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Vitória da Conquista (BA), que rejeitou as teses de impossibilidade de cumprimento da obrigação e de inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal, acolhendo apenas o excesso de execução referente à incidência de juros sobre as
astreintes
.
Interposição de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, buscando o reconhecimento da inexigibilidade da multa ou, subsidiariamente, sua redução para patamar considerado razoável.
Contrarrazões apresentadas pelo Agravado, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A controvérsia consiste em verificar: a) a regularidade da intimação da Agravante para o cumprimento da obrigação de fazer, para fins de exigibilidade das
astreintes
, conforme a Súmula 410 do STJ; b) a razoabilidade e a proporcionalidade do valor da multa fixada; e c) a aplicabilidade do princípio do
duty to mitigate the loss
ao caso concreto.

III.

RAZÕES DE DECIDIR
A análise dos autos revela que a agravante foi devidamente intimada pessoalmente acerca da decisão liminar que impôs a obrigação de fazer, conforme Aviso de Recebimento (AR) juntado aos autos de origem (ID 229028966). A tese de violação à Súmula 410 do STJ, portanto, não se sustenta.
O valor da multa diária, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitado a um teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra excessivo ou desproporcional, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a natureza da obrigação descumprida, que era a retirada do nome do agravado do registro de propriedade de veículo. A existência de limite razoável afasta o risco de enriquecimento sem causa.
A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação não procede, pois cabia à instituição financeira, parte da relação jurídica que deu origem ao problema, diligenciar junto aos órgãos competentes para a devida regularização, conforme determinado em sentença transitada em julgado.
O princípio
duty to mitigate the loss
não se aplica à hipótese, uma vez que o Agravado buscou ativamente a satisfação do seu direito por meio do cumprimento de sentença e demonstrou a persistência dos prejuízos decorrentes do descumprimento pela Agravante, não se podendo imputar a ele qualquer inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: A comprovação da intimação pessoal do devedor por meio de Aviso de Recebimento (AR) satisfaz a condição prevista na Súmula 410 do STJ para a cobrança de
astreintes
. A fixação da multa cominatória com um teto razoável e proporcional afasta a alegação de excessividade e de enriquecimento sem causa, sendo inaplicável o princípio do
duty to mitigate the loss
quando o credor demonstra ter agido diligentemente para a satisfação do seu crédito.

Jurisprudência citada: TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23174743720248260000 São Paulo, Relator.: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 22/12/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/12/2024.
TJ-MS - Apelação Cível: 08004967420248120024 Aparecida do Taboado, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 31/10/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067255-47.2025.8.05.0000, agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e como agravado
JERÔNIMO LOPES BRITO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

II